Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-41.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004771-41.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANDERLEI ROGERIO DO CARMO - CPF: 197.289.738-10 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERICIAL. TEMA 416 DO STJ.
DISTINGUISHING
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária voltada à concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme conclusão do laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, houve redução da capacidade laboral apta a justificar a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou nenhuma incapacidade, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o
distinguishing
em relação ao precedente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1010154-43.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.4.2024, publicado no DJe em 24.4.2024; TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDERLEI ROGÉRIO DO CARMO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente n. 1004771-41.2025.8.11.0003 manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

E ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que as provas dos autos demonstram haver, sim, sequela residual que justifica a concessão do benefício, conforme interpretação do Tema n. 416 do STJ, sendo desnecessário grau elevado de limitação funcional para a configuração do direito ao auxílio-acidente.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que a parte apelada seja condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em seu favor.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 335627859, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANDERLEI ROGÉRIO DO CARMO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente n. 1004771-41.2025.8.11.0003 manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pleito inicial.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresentasse dor persistente decorrente de anterior quadro de traumatismos múltiplos não específicos (CID 10 T07), condição que apresentou nexo ocupacional, não foi constatada qualquer incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual. Vejamos:

“[...]
O periciando relatou apresentar dor persistente; entretanto,
realiza controle álgico adequado com o uso de medicamento analgésico comum, sem a necessidade do uso de medicamentos direcionados para o controle da dor crônica. O exame físico não evidenciou restrições de movimentos ou redução da força dos membros superiores e inferiores; a mobilidade do tronco encontra-se preservada e não há restrições aos movimentos ventilatórios.

Adicionalmente, a avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente).

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

[...]

Quesitos da Parte Autora

[...]

8. Há limitação na capacidade de carregar objetos ou realizar tarefas que exijam força física no tronco ou nos braços, em razão da fratura de costela?

Não
.

9. Pode-se dizer que, em comparação com o seu desempenho antes do acidente de trabalho, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual motorista ?

Não
.

10. Quais são as limitações do periciado em atividades que exijam ficar em pé por longos períodos?

Não há limitações
.

11. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatômica/funcional da parte autora, a mesmo terá maior dificuldade para dor intensa e desconforto, essas condições limitam significativamente sua capacidade de realizar movimentos repetitivos, interferindo diretamente em suas atividades laborais, além disso, a dificuldade em manter a mesma posição por longos períodos e a redução da mobilidade comprometem ainda mais o desempenho de sua profissão, tornando suas funções diárias desafiadoras, diante das fraturas em membro inferior?

Não
.

12. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda funcional da parte autora, considerada a atividade que exercia à época do acidente motorista o mesmo terá que despender maior esforço físico ou mental (certo nível de adaptação), para o desempenho da mesma atividade motorista?

Não
.

[
...]

15. Entende o Sr. Perito que a lesão sofrida pela parte autora gera uma incapacidade parcial e temporária / incapacidade parcial e permanente / incapacidade total e permanente para o trabalho?

Não
.

___

Quesitos do INSS

[...]

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( X )

4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( )

4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ( )

4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de

benefício previdenciário ( ) Indique o(s) período(s):
[...]”.
[sem destaque no original].

Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados todos os dados clínicos pertinentes, bem como os documentos apresentados à perícia, tendo sido realizado exame clínico-pericial minucioso, com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Nesse mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
3. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente ou do auxílio-doença.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1010154-43.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.4.2024, publicado no DJe em 24.4.2024).
[sem destaque no original].

Ademais, a jurisprudência pátria reconhece que, ainda que verificada redução mínima da capacidade laboral, o benefício de auxílio-acidente pode ser devido, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 416, segundo o qual:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
”
[sem destaque no original].

Todavia, na hipótese dos autos, a situação fática não se amolda ao paradigma estabelecido no referido precedente vinculante, o que autoriza a aplicação da técnica do
distinguishing
. Com efeito, o que se constata é a ausência de qualquer incapacidade laboral, ainda que em grau mínimo, uma vez que o perito judicial foi categórico ao afirmar não haver redução da capacidade para o exercício da atividade profissional declarada, circunstância que afasta a possibilidade de concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito:

“
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO. Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa. Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido.
” (TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016).

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a regra do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026